Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CHEQUE FRAUDADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o réu, com dolo pré-ordenado, adquiriu o veículo pertencente à vítima, mediante a entrega de quatro cheques fraudados, demonstrando que pretendia, desde o início, obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante artifício, inclusive revendeu o carro para terceiro.
2. A negativa de autoria do réu, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
3. O arbitramento de valor para a indenização da vítima encontra amparo no inciso IV, do artigo 387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
4. No caso, houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou relatos firmes de que o réu adquiriu o seu veículo, mediante a entrega de quatro cheques fraudados, com o fim de obter para si vantagem ilícita, induzindo-a em erro, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa. Adequada, portanto, a condenação do réu ao pagamento da importância mínima de reparação nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que deverá ser devidamente atualizada.
5. Recurso desprovido.